Tribunal: TJBA
Processo: 8026054-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026054-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS

Advogado(s)
:
EDMILSON LOBO MAIA FILHO

AGRAVADO: ROSANGELA DOS REIS MERCES SANTOS

Advogado(s)
:
ANA KARLA SOUZA DE FREITAS, ERVELIN GEISA PINTO LIMA OLIVEIRA, LUCIANA NUNES PAES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ASTREINTES.

REDUÇÃO
DO VALOR DAS MULTAS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO APÓS O PRAZO JUDICIALMENTE FIXADO. INEXISTÊNXIA DE EXCESSO OU ILEGALIDADE.
NÃO CABIMENTO DE NOVA REDUÇÃO
. MANUTENÇÃO DO PATAMAR FIXADO NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DESPROVIDO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8026054-75.2025.8.05.0000 – TJBA – 2025

Palavras-chave para indexação:
Astreintes; multa cominatória; obrigação de fazer; cumprimento tardio; valor excessivo; enriquecimento sem causa; redução judicial; princípio da razoabilidade; efeito suspensivo; poder coercitivo; arts. 536 e 537 do CPC; jurisprudência do STJ; manutenção de decisão interlocutória; controle de legalidade; supressão da multa; parâmetros jurisprudenciais; razoabilidade da sanção; inadmissibilidade de supressão integral; entendimento pacificado; jurisprudência dominante.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS, visando à reforma da decisão interlocutória proferida nos autos de
execução de obrigação de fazer
ajuizada por ROSÂNGELA DOS REIS MERCES SANTOS, ora agravada.

A decisão agravada
reduziu o valor das astreintes
arbitradas para compelir o ente municipal ao cumprimento de ordem judicial,
de R$ 44.052,18 para R$ 30.000,00
, por considerá-las desproporcionais e excessivas, em razão do cumprimento da obrigação, ainda que intempestivamente.

Inconformado, o agravante sustenta que o valor remanescente da multa ainda seria exorbitante, pugnando pela atribuição de efeito suspensivo e ulterior
redução ou supressão das astreintes
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em
verificar a legalidade e razoabilidade da decisão que reduziu o valor das astreintes
arbitradas em desfavor do ente público, à luz dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da função coercitiva da multa processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme destacado na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, a redução das astreintes de R$ 44.052,18 para R$ 30.000,00 demonstrou
a cautela do juízo de origem
, que reconheceu o excesso sem, contudo, suprimir a finalidade coercitiva da sanção.

A multa cominatória, nos termos dos arts. 536 e 537 do CPC, possui
caráter coercitivo e inibitório
, sendo instrumento processual voltado à efetividade da prestação jurisdicional e ao cumprimento de obrigações de fazer ou não fazer.

A pretensão de supressão total ou nova redução da multa carece de respaldo, porquanto o valor fixado não se mostra irrazoável ou desproporcional,
sobretudo diante do descumprimento da decisão judicial no prazo originalmente fixado
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a modificação do valor das astreintes pode ser realizada de ofício pelo juiz,
desde que evidenciado o descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, o que não se verifica no caso concreto após a primeira redução judicial.

A manutenção da multa reduzida em primeiro grau
garante o equilíbrio entre a função sancionatória e o desestímulo ao inadimplemento voluntário de decisões judiciais
, evitando-se, simultaneamente, o enriquecimento sem causa da parte exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANTIDA A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REDUZIU AS ASTREINTES PARA R$ 30.000,00.

Tese de julgamento:
"1. A multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzida ex officio pelo juiz quando arbitrada em patamar excessivo."
"2. É legítima a manutenção da multa reduzida judicialmente, quando ausente flagrante desproporção ou manifesta exorbitância, sendo incabível a supressão integral das astreintes que ainda atendem ao seu caráter coercitivo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 536 e 537.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.334.186/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 26.11.2013; STJ, AgInt no AREsp 1.329.183/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 18.06.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8026054-75.2025.8.05.0000
, de Santo Antonio de Jesus, em que figura, como Agravante,
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS
, e, como Agravada, ROSÂNGELA DOS REIS MERCES SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

MM 07